Tribunal: STF
Processo: RHC 232144
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Raimundo José dos Reis Filho contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, Relatora, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 736.729/MG e rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Federal Subseção de Uberaba da Seção Judiciária de Minas Gerais/MG, em 11.6.2021, “julgo[u] parcialmente procedente a pretensão punitiva articulada na prefacial acusatória (ID 376231856) e condeno[u] o acusado Raimundo José dos Reis Filho, já qualificado, por 14 (quatorze) vezes, nas iras do Código Penal, artigo 339, caput, em regime de concurso material (art. 69) e de continuidade delitiva (art. 71) (…) à pena privativa de liberdade de 28 (vinte oito) anos, 08 (oito) meses, 12 (doze) dias de reclusão, mais 344 (trezentos quarenta quatro) dias-multa, à razão da décima quinta parte do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos”, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva do recorrente (fls. 1-4, e-doc. 15).



    3. Em 19.4.2022, apontando como autoridade coatora o Juiz Federal da Primeira Vara Federal Subseção de Uberaba da Seção Judiciária de Minas Gerais/MG, o recorrente impetrou, em benefício próprio, o Habeas Corpus n. 736.729/MG no Superior Tribunal de Justiça. Alegou que teria sofrido agressões na unidade prisional e que a prisão seria ilegal. Pediu o relaxamento da prisão ou a conversão em domiciliar e a declaração de suspeição do Juiz apontado como coator. Suscitou a nulidade da ação por inobservância do rito e pediu fosse oficiada a Corte Interamericana de Direitos Humanos (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Em 27.4.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o habeas corpus e o encaminhou à Defensoria Pública, para avaliação da situação alegada pelo paciente (e-doc. 7).



    4. Consta do processo que, em 3.5.2022, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva, para, mantendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), reduzir a pena “para 06 (seis) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa; excluir da condenação a pena de reparação de dano; e conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do voto do relator” (fls. 14-37, e-doc. 15).



    5. Em 23.5.2022, em nova petição manuscrita, o recorrente reiterou os pedidos do habeas corpus (e-doc. 18).



    Em 20.6.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou o habeas corpus (e-doc. 19).



    Em 1º.8.2023, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, rejeitou os embargos de declaração (fl. 2, e-doc. 34).



    6. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente assevera que o habeas corpus foi impetrado contra “Atos ilegais / abusivos (já comprovados pelo Judiciário...) cometidos pelo Juiz Federal (Elcio Arruda); ora Recorrido” (sic, fl. 2, e-doc. 40).



    Assinala que “não teve oportunidade de ‘sustentar oralmente’ as suas alegações na defesa de seus direitos. No caso em apreço, resta claro ainda, que a conduta da Autoridade Coatora, ora Recorrida, ‘afronta’ garantias esculpidas nos Art’s 5º e 133 da CF/88; e ‘atenta’ contra o disposto na Lei 9.455/97; e na Lei 13.869/97, notadamente no que diz respeito das Torturas / Constrangimentos / Abusos sofridos por este Advogado, ora Recorrente” (fl. 3, e-doc. 40). 



    Argumenta “que os Atos do Magistrado, ora Recorrente, estão (ou pelo menos ‘deveriam’ estar...) sob ‘Correição’ conforme determinado pelo conselho nacional de justiça por causa das ‘... violações dos direitos e garantias deste Advogado’” (fl. 3, e-doc. 40).



    Observa estar “’gravemente lesionado’ em decorrência das agressões sofridas na Prisão. Não teve qualquer atendimento / remédios, nem mesmo sob ‘Ordens Judiciais’; E também não tomou as vacinas (covid – 19).



    Dividiu espaço, com doentes mentais; com ‘soropositivos’; com portadores de doenças contagiosas; além de criminosos / condenados (ladrões / traficantes / homicidas) de alta periculosidade, e até com ‘faccionados’;



    Teve seus papeis / Intimações (Judiciais) e até Petições de Defesa, ‘rasgados’ pelos Agentes Prisionais, ‘com o aval do Juiz Federal Elcio Arruda’, ora Recorrido, e teve negado (omitidos) todos os seus ‘pedidos’ de ajuda, ou de atendimento, ou de encaminhamento” (fl. 4, e-doc. 40).



    Ressalta que “A Decisão da Superior Tribunal de Justiça , que ‘denegou a ordem’, e não acolheu os Embargos, e também não manifestou acerca de ‘questões de Ordem Pública’, encerra discussão nas vias originárias, não restando ao Recorrente mais nada senão passar à Esfera Recursal, do Poder Judiciário” (fl. 6, e-doc. 40).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “No caso em apreço, resta evidente, e de forma cristalina, que o presente recurso é muito mais do que meras manifestações vazias, ou de descontentamento e inconformismo com que se deparam Vossa Excias todos os dias.



    Reflete, na verdade, a justificada tentativa de um Cidadão, torturado, e lesado em seus direitos, suplicando para que seu pedido de Justiça, seja ao menos analisado pelo Judiciário...



    Isto posto, seja o presente recurso conhecido e ao final, ‘apreciado’ pelo Supremo Tribunal de Justiça, as lesões (Torturas / Constrangimentos / Abusos...) sofridos por este Advogado, ora Recorrente, e comprovadamente ‘ordenados’ pelo Juiz Federal, ora recorrido;



    Requer, ao final, após o recebimento do presente recurso, o seu provimento com a reforma da Decisão ‘denegou a ordem’, e não acolheu os Embargos, para ‘apreciar’ essas Torturas / Constrangimentos / Abusos, sofridos por este Advogado, ora Recorrente, vez que, o Superior Tribunal de Justiça, recusou a faze-lo; 



    Em assim o sendo, e após o ‘recebimento’ do presente (pedido...) recurso, sejam os autos remetidos ao procurador geral da republica, para promoção do que determina o Art. 40 do CPP, senão a Resolução 414 / 2021 do Conselho Nacional de Justiça



    Seja ‘Declarado’ a nulidade do Feito 1006727– 32 2020 4 01 3802,, quer seja pela ‘inobservância’ do rito determinado pelo Ordenamento vigente; quer seja pelo cerceamento de defesa da parte; quer seja pelos abusos do magistrado, ora recorrido; quer seja pelas torturas sofridas pelo paciente, ora Recorrente;



    Requer ainda, que seja ‘Oficiado’ o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (Recurso contra torturas, ‘ordenados’ pelo Recorrido...), junto aos Autos 0008446 – 84 2021 2 00 0000.



    Não obstante, ‘Suplica’, por determinação (liminar...) para tratamento (medico...) do Recorrente, em face das lesões (graves...) sofridas na Prisão, a ‘custas’ do Estado, vez que, o Diretor Prisional, recusa a cumprir estas ‘Ordens Judiciais’, por causa das interferências do Magistrado, ora Recorrido



    Insiste também, para que seja Notificado’ a Ordem dos Advogados do Brasil, para ‘manifestação’ acerca dessas torturas sofridas por este Advogado, ora Recorrente, ‘por causa de suas atividades profissionais’, e principalmente, para participar dos (todos) atos do processo, e promover o que determina o Art. 44, II da Lei 8,906 / 94;



    Seja ‘Oficiado’ a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas torturas sofridas por este Advogado, ora Recorrente, e ‘ordenadas’ pelo Juiz Federal, ora Recorrido, junto aos Autos: P – 725 – 21;



    Seja ‘Oficiado’ o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas torturas sofridas por este Advogado, ora Recorrente, e ‘ordenadas’ pelo Juiz Federal, ora Recorrido, junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023” (sic, fls. 7-8, e-doc. 40).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões (e-docs. 65-66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível.3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se apontou como ato coator no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ato do Juiz Federal Élcio Arruda, da Primeira Vara Federal Subseção de Uberaba da Seção Judiciária de Minas Gerais/MG.



    Na decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, assentou que o Tribunal Regional Federal não tinha analisado a matéria:



    “Às fls. 73-74, o Paciente, em petição de próprio punho, suscita ‘questão de ordem pública’, uma vez que alegadamente ‘está preso em desacordo com o Estatuto da Advocacia, e sendo submetido a toda forma de tortura/constrangimento/abuso, por escusa deste processo’ (fl. 73). (...)



    Quanto à petição de fls. 73-74, verifico que a matéria não foi objeto de prévia apreciação no acórdão impugnado. Dessa forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância” (fls. 1-3, e-doc. 19).



    O pedido trazido no presente recurso ordinário não foi analisado pelas instâncias anteriores. Não há nos autos decisão colegiada ou análise do Tribunal Regional Federal sobre as alegações de maus tratos ou tortura.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.770-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora